Tribunal: TJSP
Processo: 1009635-64.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Juros Remuneratórios. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamares muito discrepantes da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância exagerada entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância não comprovada nos autos.

Tarifa de registro de contrato .
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor, portanto, é permitida a cobrança.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, se verifica nos autos a comprovação do serviço.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o consumidor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora e incluiu no financiamento o pagamento do prêmio do seguro.

Repetição do indébito. De forma simples ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Apelação parcialmente provida.